Tribunal: TCU
Processo: 016.393/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Pensão Especial de Ex-combatente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 5 atos de pensão especial de ex-combatente, submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inciso III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legais os atos de reversão da pensão especial de ex-combatente instituída por Armando do Nascimento em favor de Carmen Dolores Santa Brigida do Nascimento, Maria de Belem do Nascimento Martins e Maria de Nazare do Nascimento Cavaleiro (ato no 87445/2018), de alteração da pensão especial de ex-combatente instituída por Antonio Jose Alves de Medeiros em favor de Luiza Sacramento de Medeiros (ato no 87828/2018), de reversão da pensão especial de ex-combatente instituída por Antonio Jose Alves de Medeiros em favor de Vera Sacramento de Medeiros (ato no 87832/2018) e de alteração da pensão especial de ex-combatente instituída por Antonio Lopes de Mello em favor de Gledi Lopes de Barros (ato no 87847/2018), autorizando-lhes os correspondentes registros, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. considerar tacitamente registrado, em 1o/4/2024, o ato de reversão da pensão especial de ex-combatente instituída por Nelson da Silva Campos em favor de Ely Campos Vieira, Leia Maria da Silva Campos e Maria Angelica da Silva Campos (ato no 15017/2019); 9.3. encaminhar os autos à AudPessoal para, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício do ato de reversão da pensão especial de ex-combatente instituída por Nelson da Silva Campos em favor de Ely Campos Vieira, Leia Maria da Silva Campos e Maria Angelica da Silva Campos (ato no 15017/2019), ficando tal medida condicionada a que se verifique, por intermédio das diligências que forem consideradas necessárias, se os indícios de acumulação identificados nos sistemas internos, por meio da plataforma DGI Consultas, efetivamente podem macular a legalidade da pensão, à luz do disposto no art. 30 da Lei 4.242/1963; 9.4. autorizar o arquivamento destes autos, assim que cumpridos os termos deste Acórdão.